Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.

2. No caso, a despeito da alegação de que o laudo da Contadoria Judicial seria genérico, observa-se que o expert apontou objetiva e especificamente os erros adotados pela planilha apresentada pelo autor, apontando incorreções nos critérios adotados pelo ora recorrente, de acordo com a disciplina processual probatória indicada pelo magistrado. Por outro lado, o autor não impugnou qualquer elemento em especial do laudo apresentado pela Contadoria, limitando-se a afirmar que esse teria sido realizado por meio de base estatística.

3. Uma vez que o magistrado afastou a necessidade de esclarecimentos pela Contadoria Judicial com fundamentação clara e coerente, tendo declinado devidamente os motivos pelos quais a impugnação apresentada pelo autor não era capaz de infirmar o laudo pericial apresentado, descabe falar em cerceamento de defesa.

4. Apelação conhecida e não provida.